Tribunal: STF
Processo: RHC 186884
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Eduardo Brandão de Azeredo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 518.882/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial impetrado em favor de EDUARDO BRANDÃO DE AZEREDO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na Apelação Criminal n. 1.0024.14.237823-1/001. 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas penas dos crimes descritos no artigo 312, caput, c/c o artigo 327, § 2º, ambos do Código Penal (sete vezes), bem como no artigo 1º, V, da Lei n. 9.613/1998 (seis vezes), com redação anterior às alterações promovidas pela Lei n. 12.683/2012. 
    Consoante a denúncia ofertada (e-STJ fls. 27-112), EDUARDO BRANDÃO DE AZEREDO, na condição de Governador do Estado de Minas Gerais, por intermédio de sofisticado esquema de dilapidação do patrimônio público e contando com o apoio e a colaboração de diversos outros agentes políticos e da administração direta e indireta, bem assim de pessoas ligadas a agências de publicidade e de comunicação, desviou grande soma de recursos públicos para fomentar sua campanha de reeleição para o Executivo estadual no ano de 1998, em prejuízo da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, da Companhia Mineradora de Minas Gerais – COMIG e do Grupo Financeiro do extinto Banco do Estado de Minas Gerais – BEMGE, composto, à época, pelo BEMGE Administração Geral, Financeira BEMGE S.A., BEMGE Seguradora S.A., BEMGE Administradora de Cartões de Crédito Ltda e BEMGE Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
    Ainda segundo a acusação, o paciente e os demais agentes denunciados concretizaram diversas operações financeiras – como, por exemplo, a contratação ficta de empréstimos bancários por pessoas interpostas, saques inominados e em espécie nas contas destinatárias dos recursos públicos desviados etc – com o propósito de ocultar e dar aparência de licitude à aplicação dos valores auferidos com os crimes de peculato antecedentes à campanha pela reeleição para o governo do Estado. 
    Processado o feito e concluída a instrução criminal, o paciente foi condenado nos exatos termos da denúncia (e-STJ fls. 441-621), tendo-lhe sido aplicada pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, sob regime inicial fechado, além de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da infração penal disposta no artigo 312, caput, c/c o artigo 327, § 2º, na forma do artigo 71 (sete vezes), todos do Código Penal. 
    Já com relação ao crime de lavagem de capitais, previsto abstratamente na antiga redação do artigo 1º, V, da Lei n. 9.613/1998, também com reconhecimento da continuidade delitiva (seis vezes), foi cominada pena corporal de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sob regime inicial semiaberto, e de 504 (quinhentos e quatro) dias-multa, com valor unitário estabelecido no piso legal. 
    Somadas ambas as sanções, a sentença penal condenatória, então, impôs ao paciente reprimenda total de 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e de 1.904 (um mil e novecentos e quatro) dias-multa, no regime fechado. 
    Em grau de apelação, o Tribunal de Justiça mineiro acolheu em parte a pretensão recursal manifestada pela defesa a fim de reduzir o aumento da continuidade delitiva reconhecida em relação ao crime de lavagem de dinheiro a 1/2 (metade), redimensionando a pena corporal respectiva para 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, bem como para modificar as penas de multa aplicadas a ambas as infrações penais imputadas. 
    Com as alterações impostas após o parcial provimento da apelação defensiva, a pena total alcançada mediante a aplicação da regra do artigo 69 do Código Penal foi de 20 (vinte) anos e 1 (um) mês de reclusão, sob regime inicial fechado, e de 88 (oitenta e oito) dias-multa, à base de 1 (um) salário mínimo vigente ao tempo dos crimes – e-STJ fls. 947-957. 
    Nesta ação de habeas corpus, os impetrantes alegam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que a pena-base fixada para o crime de lavagem de capitais, especificamente, foi estabelecida acima do mínimo legal sem fundamentação idônea. 
    Sustentam que as vetoriais do artigo 59 do Código Penal consideradas como fonte da exasperação penal no caso concreto, quais sejam, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, receberam juízo de desvalor calcado em conjunturas ‘que não dizem respeito à lavagem de dinheiro propriamente dita entre outras que se revelam como absolutamente indispensáveis para o aperfeiçoamento do tipo penal’ (e-STJ fls. 7-8). 
    Com relação aos motivos do crime, os impetrantes defendem que o Tribunal de origem promoveu indevida confusão com aspectos próprios do peculato – crime antecedente –, pelo qual o paciente também foi condenado, com desrespeito ao princípio do non bis in idem. Asseveram que o intuito voltado à ‘ocultação de valores desviados das estatais’ e o eventual prejuízo provocado a ‘políticas públicas de saúde, da segurança pública, da habitação, dentre outras’ não constituem elementos idôneos para ensejar a reprovação da circunstância judicial, ora porque ligados a aspectos inerentes ao tipo penal violado, ora porque associados às peculiaridades do delito antecedente – peculato. 
    No que se refere às circunstâncias do crime, observam que a valoração negativa da vetorial se pautou exclusivamente pela complexidade das operações financeiras empreendidas na atividade de branqueamento e pelo objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro desviado das estatais. Nesse particular, alegam que o senso de reprovação expressado pelo Tribunal de Justiça também considerou especificidades próprias de todo e qualquer delito de lavagem de capitais, o que o torna inadequado. 
    Por último, a presente impetração se volta contra o desvalor atribuído às consequências do crime. No ponto, considera que a expressão econômica dos valores branqueados – ‘alcançando cifras de milhões de reais’ (e-STJ fl. 952) –, por si só, não justifica especial juízo de censura. 
    Requer, assim, a concessão definitiva da ordem constitucional para que seja redimensionada a reprimenda. 
    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da ordem de habeas corpus (e-STJ fls. 795). 
    É o relatório.” (eDOC 18, p. 20-23) 
    A Quinta Turma do STJ não conheceu do writ lá impetrado; senão vejamos:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. LAVAGEM DE CAPITAIS. CRIME ANTERIOR DE PECULATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 
    1. Consoante orientação já sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior é inadequada a impetração de habeas corpus contra ato judicial passível de impugnação por recurso específico, circunstância que impede o conhecimento do writ.
    2. Na espécie, o paciente foi condenado a 6 (seis) anos e 9 (nove) meses, pela prática do crime de lavagem de dinheiro, conforme tipificado no art. 1º, V, da Lei n. 9.613/1998, com redação anterior às alterações promovidas pela Lei n. 12.683/2012, na forma do art. 71 do Código Penal (seis vezes).
    3. Os impetrantes se voltam contra a pena-base fixada pelo Tribunal de origem em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão – acima do limite mínimo de 3 (três) anos previsto no preceito secundário do tipo penal violado –, haja vista a valoração negativa dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.
    MOTIVOS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. REELEIÇÃO PARA O CARGO DE GOVERNADOR. PODER ECONÔMICO ORIUNDO DE PRÁTICAS ILÍCITAS. DETURPAÇÃO DO SISTEMA ELEITORAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS TRANSCENDENTES AO TIPO PENAL VIOLADO. 
    1. A valoração negativa dos motivos do crime apresenta razões adequadas, uma vez que o intuito do agente não foi o de simplesmente branquear um proveito financeiro advindo de crime anterior para assim usufruir dos valores. O mote também está no desvirtuamento do processo eleitoral, trazendo obscuridade à vontade livre do eleitor, diante da intenção do paciente em reeleger-se para o cargo que ocupava à época, justificativa que se mostra apta ao aumento procedido. Precedentes.
    CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. COMPLEXIDADE DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS. MESCLA DE CAPITAIS LÍCITOS E ILÍCITOS. INVERSÃO NA ORDEM DOS ESTÁGIOS DE BRANQUEAMENTO. ELEVADO GRAU DE REFINAMENTO. REPROVAÇÃO JUSTIFICADA. 
    1. A maior complexidade das transações financeiras empreendidas pelo paciente e pelos demais corréus na execução dos delitos, dado objetivamente aferido e assinalado pela instância ordinária a partir da interpretação realizada sobre o contexto fático-probatório disponível, constitui argumento eficaz para negativar as circunstâncias do crime.
    2. O Tribunal a quo, sem descurar do ciclo normal da lavagem de capitais, considerou mais elevado o grau de refinamento da estratégia idealizada e colocada em prática na execução do crime, inclusive com a mescla de capitais de origem lícita com os de fonte ilícita, bem como com a inversão na ordem dos estágios de branqueamento. Por isso classificou com maior gravidade o modus operandi da infração penal.
    3. Não há constrangimento ilegal, haja vista que o distinto grau de sofisticação nos atos específicos de lavagem de capitais justifica a reprovação em face das circunstâncias sob as quais o crime foi praticado. Precedentes.
    CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO VOLUME DE RECURSOS MOVIMENTADOS EM OPERAÇÃO DE LAVAGEM DE CAPITAIS. AUMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 
    1. A instância ordinária considerou expressiva a repercussão econômica do crime, que colocou em processo de branqueamento R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), no segundo semestre do ano de 1998, valores que, meramente atualizados, representariam aproximadamente R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) nos dias de hoje.
    2. O grande volume de recursos envolvidos na lavagem de capitais extrapola o elemento natural tipo e constitui razão idônea à majoração da pena-base, visto que, em tal espécie de delito, ‘a elevada quantia movimentada ilicitamente justifica o aumento da pena na primeira fase da dosimetria’ (AgRg no REsp 1382060/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017).
    3. Habeas corpus do qual não se conhece.” (eDOC 18, p. 17-18)
    Em suas razões recursais, a defesa afirma que o TJMG, ao argumentar pela valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime, levou em conta, indevidamente, elementos intrínsecos aos delitos de peculato e de lavagem de capitais. Da mesma forma, também com fulcro em elementos ordinários ao delito de lavagem, considerou as circunstâncias do crime.
    Adiante, alega, no que tange à exasperação da pena-base em razão das consequências do delito, que os valores públicos supostamente captados e movimentados de forma ilegal não se mostram significativos quando contextualizados com as próprias premissas acusatórias. 
    Nesse sentido, requer seja conhecido e provido o presente recurso, concedendo-se a ordem de fundo, para que se reduza a pena-base em seis meses para cada uma das circunstâncias judiciais indevidamente valoradas. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    Primeiramente, no que concerne ao cabimento do recurso, verifico que seu objeto não toca questões de fato, senão apenas matéria de direito, já que os fatos sobre os quais se discute a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal – primeira fase do sistema trifásico de aplicação da pena – não são aqui questionados. 
    Por isso, não há que se falar em não conhecimento do recurso por necessidade do revolvimento da cognição de fatos e provas realizada pelas instâncias ordinárias.
    A interposição de recurso especial pelo recorrente para questionar a dosimetria realizada pela origem e reapreciada pelo TJMG, quanto ao delito de peculato, também não representa óbice formal para conhecimento do presente recurso. Isso por que a dosimetria da pena relativa à condenação pelo delito de lavagem de dinheiro – objeto deste recurso – não foi questionada nem apreciada no recurso especial, não havendo, portanto, que se cogitar de preclusão do direito de impugnar essa matéria.
    Ademais, inexiste previsão expressa na Constituição Federal no sentido de que a garantia do habes corpus (CF, art. 5º, LXVIII) seria mitigada ou obstaculizada pela interposição pretérita de recurso especial manejado para impugnar a mesma condenação. Nessa linha, confira-se julgado desta Suprema Corte:
    “1. É incabível, para se restringir o conhecimento do habeas corpus, estabelecer pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. 2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes. 3. A apreciação, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal, de matéria não debatida ou analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inadmissível supressão de instância. Precedentes. 4. Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida, estritamente, à luz da motivação empregada pelas instâncias ordinárias. 5. Inquéritos policiais e processos em andamento não podem ser valorados negativamente na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). 6. Recurso provido, desde logo, em caráter excepcional, com ordem de habeas corpus para o fim de se reduzirem as penas impostas ao recorrente ao mínimo legal, se fixar o regime inicial aberto e se determinar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito”. (RHC 123.711/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14.11.2014).
    Superado esse ponto, passa-se a precisar a questão meritória deste recurso, qual seja, a legalidade da valoração negativa de três circunstâncias judiciais na fixação da pena-base do recorrente pela condenação por lavagem de dinheiro: (1) motivos; (2) circunstâncias; (3) consequências.
    Com relação aos motivos, confira-se o substrato empírico, ora incontroverso, utilizado como lastro pelo TJMG para valorar negativamente essa circunstância judicial: 
    “Os motivos se apresentam desfavoráveis, porquanto as infrações visavam à ocultação dos valores desviados das estatais para o estabelecimento do ‘caixa 2’ da campanha à reeleição do apelante Eduardo Brandão Azeredo, enganando o eleitor com um poder econômico oriundo de práticas ilícitas, o que é altamente reprovável, prejudicando fortemente as políticas públicas de saúde, da segurança pública, da habitação, dentre outras.” (eDOC 18, p. 43)
    Do excerto acima transcrito percebe-se que o TJMG avança em direção aos motivos do delito antecedente e não se atém aos motivos do branqueamento dos valores fruto do ilícito em si: a afetação do dinheiro público, desviando-o de suas finalidades, para o fim de estabelecimento de “caixa 2” para a campanha do recorrente, representa uma motivação para o cometimento do crime de peculato, e não do crime de lavagem. Os motivos do delito antecedente não devem se confundir com os motivos da lavagem.
    Veja-se como o próprio TJMG valorou negativamente a motivação do crime de peculato:
    “Os motivos se apresentam da mesma forma, negativos, eis que, o desvio objetivava o abastecimento do “caixa 2” da campanha à reeleição do apelante ao cargo de Governador do Estado de Minas Gerais. O desvio, assim, de recurso público a atender interesse particular é altamente reprovável, lesando seriamente a coletividade”. (eDOC 18, p. 44)
    Diante de um simples cotejo analítico entre ambas as valorações realizadas pelo TJMG – para motivação da lavagem e para motivação do peculato –, percebe-se que há de fato uma dupla valoração negativa do mesmo substrato fático (desvio de verbas públicas para o estabelecimento de “caixa 2” eleitoral), o que configura bis in idem, vedado em nosso sistema jurídico-penal. Em outras palavras, o mesmo fato não pode representar ao mesmo tempo motivo do peculato e da lavagem, já que as diferentes figuras típicas pressupõem distintos espaços normativos de reprovação e também de motivação.
    Não se desconhece que esta Corte já estabeleceu como razão para a negativação da circunstância judicial da motivação a existência de atos que tenham como fim “causar desequilíbrio das disputas eleitorais, encarecimento dos pleitos e obscuridade da vontade do eleitor” (AP 694 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.11.2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 24.11.2017 PUBLIC 27.11.2017). No entanto, data máxima vênia, observo que não se pode lançar mão do grau de reprovação do delito antecedente para valorar negativamente a motivação da lavagem. Nessa mesma linha, confira-se o entendimento doutrinário: 
    “A gravidade da infração antecedente não é critério de fixação de pena porque o bem jurídico afetado pela lavagem de dinheiro não se confunde com aquele” (BADARÓ, Gustavo Henrique. BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 158-9). 
    Por essa razão, entendo que deve haver uma subtração de seis meses na pena-base aplicada ao recorrente pelo delito de lavagem, descartando-se a valoração negativa da motivação do cometimento desse delito.
    No que diz respeito às circunstâncias, copila-se o incontroverso substrato fático utilizado pelo TJMG para a negativação desse vetor:
    “As circunstâncias também são reprováveis em razão das complexas transações financeiras realizadas entre as empresas e as instituições envolvidas. Estas ocorreram de maneira ordenada e estudada, para dificultar o rastreamento do dinheiro desviado ilicitamente, fato comprovado pelo Laudo Pericial exaustivamente mencionado acima, o que extrapola os limites normais para a prática delitiva. [...] Não considero, portanto, que estas transações financeiras sejam inerentes ao delito praticado, pois, há formas menos graves de se lavar o dinheiro, o que inocorreu”. (eDOC 18, p. 47)
    No ponto, depreende-se que a complexidade das transações fora utilizada como fundamento pelo TJMG para a valoração negativa das circunstâncias. Isso significa que a realização de múltiplas ações sofisticadas e ordenadas seria considerada uma realidade que estaria para além do núcleo elementar do tipo penal da lavagem, já que tal crime poderia ser cometido, segundo o TJMG, de maneira menos grave. 
    Contudo, não é esse o melhor entendimento doutrinário, que vê na complexidade e na pluralidade de ações uma realidade inerente ao crime de lavagem no contexto de nossa complexa ordem econômica: 
    “Como se vê, no próprio conceito utilizado como lavagem de dinheiro, esta constitui não um único ato, mas um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia dos recursos, bens ou serviços que se originam ou estão ligados a atos ilícitos” (BONACCORSI, Daniela Villani. A atipicidade do crime de lavagem de dinheiro: análise crítica da Lei 12.684/12 a partir do emergencialismo penal. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 132). 
    Na mesma direção, o entendimento jurisprudencial:
    “HABEAS CORPUS. ART. 288, DO CÓDIGO PENAL. ART. 4º, CAPUT, DA LEI N.º 7.492/86. ART. 22, CAPUT¸ DA LEI N.º 7.492/86. ART. 1º, INCISOS VI E VII, DA LEI N.º 9.613/98. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IDENTIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ENTRE CO-RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANTO A ESSE TOCANTE NÃO EVIDENCIADO. PENAS-BASES DOS DELITOS MAJORADAS EM RAZÃO DA PRETENSÃO DOS PACIENTES DE OBTEREM INDEVIDA VANTAGEM PATRIMONIAL, PELO FATO DE TER HAVIDO PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS, POR SER SOFISTICADO E COMPLEXO O ESQUEMA VOLTADO À PRÁTICA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS CLANDESTINAS E PELAS GRAVES CONSEQUÊNCIAS QUE TAIS FATOS GERARAM. ELEMENTOS QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VALORAÇÕES NEGATIVAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. DIMINUIÇÃO DAS PENAS-BASES QUE SE IMPÕE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. É perfeitamente admissível a análise conjunta das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, quando similares as situações entre os Corréus, não ocorrendo nulidade na sentença por falta de individualização da pena. Precedentes desta Corte. 2. Entretanto, não pode o julgador majorar a pena-base com fundamento em elementos constitutivos do crime, em suas qualificadoras ou, ainda, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva. Explicite-se: é indevida a exasperação da pena-base mediante a utilização de circunstâncias inerentes aos próprios tipos penais pelos quais os Pacientes foram condenados. 3. No caso, a pretensão dos Pacientes de obterem indevida vantagem patrimonial, o fato de ter havido prejuízo aos cofres públicos, a sofisticação e complexidade do esquema voltado à prática de operações financeiras clandestinas – elementos reconhecidos nas instâncias ordinárias para ressaltar a culpabilidade –, bem assim as graves consequências que tais fatos geraram, não podem ser considerados circunstâncias judiciais desfavoráveis. Tais dados, na verdade, são ínsitos aos paradigmas tipificados nas Leis Penais pelos quais foram condenados, e não extrapolam o resultado típico pretendido pelos Agentes. (...)” (HC 123.760/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz , DJe 28.3.2012). 
    Diante disso, a complexidade e a pluralidade de ações para reintegrar na economia formal os valores frutos de ilícito são elementos ordinários do crime de lavagem, que não extrapolam o espaço normativo do próprio tipo penal.
    Por isso, assento que deve haver uma subtração de seis meses na pena-base aplicada ao recorrente pelo delito de lavagem, descartando-se a valoração negativa das circunstâncias.
     Contudo, com relação às consequências do crime de lavagem, reputo acertada a análise realizada pelo TJMG, confirmada pelo STJ, não existindo ilegalidade a ser reparada.
    Senão vejamos a decisão do STJ:
    “A propósito, vejam-se quais foram as razões de desaprovação da vetorial, ipsis litteris (e-STJ fl. 952): 
    As conseqüências, por sua vez, são gravíssimas, extrapolando os limites normais da prática do delito diante dos vultosos valores públicos captados e movimentados de forma ilegal alcançando cifras de milhões de reais. O já mencionado Guilherme de Souza Nucci assevera: ‘[...] conseqüências do crime: é o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico. [...]’ [in Código penal comentado. 11. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: 2012] 
    Acerca dessa circunstância judicial a doutrina especializada preleciona que ‘[as] consequências do fato designam outros resultados de natureza pessoal, afetiva, moral, social, econômica ou política produzidos pelo crime, dotados de significação para o juízo de reprovação, mas inconfundíveis com o resultado próprio do tipo do crime’ (Juarez Cirino dos Santos. Teoria da pena: fundamentos políticos e aplicação judicial. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2005, p. 115 – destaque acrescido). No caso, a instância ordinária considerou expressiva a repercussão econômica do crime, que permitiu ao paciente e aos demais corréus branquear, em 1998, cerca de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) desviados de empresas públicas do Estado de Minas Gerais. A reflexão acerca do elevado volume de recursos movimentados em operação de lavagem de capitais, considerados em valores históricos, isto é, verificados entre os meses de julho a setembro de 1998, constitui fonte de convicção adequada para justificar o desvalor das consequências do crime. Com efeito, não há como equiparar hipóteses em que a atividade de branqueamento recai sobre cifras bem menores do que a situação que se apresenta no presente caso, a qual, se transportada para os dias atuais, mediante simples atualização monetária, certamente representaria quantia ainda mais expressiva – algo aproximado a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) se corrigido de forma simples pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE”. 
    Desse modo, verifico que, pelos montantes dos valores branqueados – 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) ou R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), se atualizados os valores – , as consequências das ações para a política e para economia de uma forma geral extrapolam os limites ordinários do tipo penal em questão.
    Por todas as razões expostas, conheço e dou provimento parcial ao recurso ordinário em habeas corpus para reformar a decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e conceder parcialmente a ordem para readequar a pena-base relativa à condenação do recorrente pelo delito de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998), de modo a reduzir a pena-base em patamar de 1 (um) ano, em razão da desconsideração da valoração negativa da motivação e das circunstâncias.
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente